Tribunal: CARF
Processo: 13971.722502/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722502/2011-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.177 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrentes
D&A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/03/2006
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.
Assunto: Obrigações Acessórias
INFRAÇÃO POR DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. VALOR DA MERCADORIA. LEI 10.637/02.
INFRAÇÃO POR CESSÃO DE NOME. MULTA. DEZ POR CENTO DO
VALOR
DA
OPERAÇÃO.
LEI
11.488/07.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de aplicação da multa de dez por cento do valor da operação, pela
cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não será
declarada a inaptidão da pessoa jurídica prevista no art. 81 da Lei 9.430/96. A
imposição da multa não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, pela conversão da pena de perdimento dos bens,
prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722502/2011-11
Fl. 2936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo contra decisão tomada no acórdão no 3402-003.145, de 19 de
julho de 2016 (e-folhas 2.512 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
Apunto: Imposto sobre a Importação - II
Periodo de apuração: 21/02/2006 a 13/11/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especial
disposto no art. 139 do Decreto-lei n° 37 66, que dispõe que o prazo de decadência para
impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração.
MULTA REGULAMENTAR DO IPI. CONSUMO. INTRODUÇÃO REGULAR. BIS
IN IDEM. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
A multa regulamentar pela introdução irregular ou clandestina de mercadorias
estrangeiras no País, prevista no art. 83. I da Lei n° 4.502/64, tem caráter residual no
ámbito aduaneiro, somente sendo aplicável na hipótese de não haver tipificação mais
específica. No caso, tendo ocorrido subfaturamento, revela-se mais específica a infração
punível com a multa administrativa pela diferença entre o preço declarado e o preço
praticado.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO.
O dano ao Erário é presumido quando se configura as infrações tipificadas no art. 23 do
Decreto-lei n° 1.455.76. não havendo necessidade de se comprovar o efetivo prejuízo ao
Erário. Tendo ocorrido o cometimento da infração de "ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros" na importação, veiculada
pelo art. 23. V do Decreto-lei no 1.45576, está caracterizado o dano ao Erário.
Recurso Voluntário provido em parte
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas
2.536 e segs) está relacionada ao prazo decadencial para imposição de multas regulamentares
aduaneiras.
O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 2.545 e segs.
As divergências suscitadas no recurso especial do sujeito passivo (e-folhas
2.600) dizem respeito (i) à necessidade de comprovação do dano ao erário para imposição da
pena correspondentes; (ii) à ilicitude das provas; (iii) à cumulação da pena de perdimento com
multa por cessão de nome; e (iv) à responsabilidade solidária dos sócios.
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

O recurso especial do sujeito passivo foi aceito apenas em relação à cumulação
da pena de perdimento com a multa por cessão de nome (Exame de Admissibilidade à e-folha
2.776 e segs e Despacho em Agravo à e-folha 2.846 e segs).
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.909 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso .
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional e do recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A matéria objeto do recurso interposto pela Fazenda Nacional já foi
amplamente discutida no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais e conta, hoje, com
jurisprudência consolidada.
Como já tive oportunidade de manifestar em decisão recente, acórdão no 9303-
009.253, de 18 de julho de 2019, a questão que se apresenta põe em confronto duas orientações
normativas que estabelecem regras distintas para contagem do prazo decadencial no caso de
tributos e multas aduaneiras.
De um lado, têm-se as regras definidas no âmbito da legislação aduaneira,
especificamente o Decreto 4.543/2002, que aprovou o Regulamento Aduaneiro vigente à época
dos fatos controvertidos no presente processo. A matéria é tratada nos arts. 668 e 669, nos
seguintes termos:
Art. 668. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-lei
n o 37, de 1966, art. 135, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art.
4o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 173):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 138,
parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o).
Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

Art.669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Como não é difícil perceber, o § 2o do art. 668 deixa claro que, tratando-se de
exigência de diferença de tributo, o prazo decadencial será contado da data do pagamento
efetuado. E, de fato, considerando que o pagamento, no caso dos tributos aduaneiros, se dá na
data de ocorrência do fato gerador, a regra definida na legislação aduaneira está em perfeita
harmonia com o que dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional e até mesmo com a
interpretação que lhe foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos
repetitivos, ex vi Resp 973.733.
Para maior clareza, transcrevo ambos a seguir.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
RECURSO ESPECIAL No 973.733 SC (2007/01769940)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Também em relação às penalidades, a legislação aduaneira é bem clara, como
se pode depreender da leitura dos artigos do RA transcritos acima. O conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal trata a assunto com maestria, conforme se constata do voto de sua lavra,
cujo trechos transcrevo abaixo:
Quanto ao seu mérito, discute-se qual o prazo decadencial aplicável às infrações
aduaneiras, se o prazo previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 ou o CTN.
Veja como foi decidido no acórdão recorrido:
(...)
Segundo, porque, como a recorrente tomou ciência da autuação em 18/2/2011,
inequivocamente, os atos infracionais cometidos até 17/2/2006, não poderiam ser mais
sancionados com a multa em apreço, porque, alcançados pela decadência, pois,
transcorrido o prazo de cinco anos, contado data da prática infração, conforme
expressamente previsto no art. 139, combinado com o art. 138, ambos do Decreto-lei
37/1966, a seguir transcritos:
(...) Sobre este assunto, tive a oportunidade de me manifestar no acórdão 3301- 002258,
proferido em sessão realizada em 25/03/2014, o qual transcrevo abaixo, em parte,
utilizando-o como fundamento de decidir:
2.1 DA DECADÊNCIA O recorrente não concorda com o termo inicial do prazo
decadencial considerado pela decisão da DRJ/Fortaleza. Segundo ele o início do prazo
decadencial começa a ser contado da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

art. 669 do Decreto no 4.543/2002 e não a partir do primeiro dia do exercício seguinte a
teor do que dispõe o art. 173, inc. I do CTN. Vejamos o que dispõe o Código Tributário
Nacional, LC no 5.172/66 a respeito do prazo decadencial:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
A Constituição Federal, por meio do art. 146, inc. III, “b”, delegou competência para
que Lei Complementar estabeleça normas gerais sobre a decadência tributária. Neste
sentido os art. 150 e 173 do CTN foram recepcionados como válidos pela carta magna e
servem para delimitar o alcance e o conteúdo do prazo decadencial. Neste sentido o § 4o
do art. 150 estabelece que, se a lei não fixar prazo, este será de 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. A doutrina de uma maneira geral, entende que o prazo de cinco anos
contados do fato gerador, ou o prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte, constante do art. 173, inc. I, são os limites máximos de que a lei poderá
estabelecer. Nada impede que a lei instituidora do tributo, estabeleça prazo inferior
àqueles indicados.
Estamos analisando aqui o lançamento de penalidade aduaneira que se trata da multa de
perdimento que, pelo fato de as mercadorias terem sido consumidas, passou se à
aplicação da penalidade correspondente ao valor aduaneiro da mercadoria.
A multa foi aplicada com base no art. 618, inc. XI, § 1o do Decreto 4.543/02,
Regulamento Aduaneiro então vigente. O mesmo regulamento aduaneiro prevê
disposições sobre decadência da imposição de penalidades nos termos do art. 669, in
verbis:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Estabeleceu-se aqui um prazo de cinco anos para a aplicação das penalidades previstas
no regulamento aduaneiro. Note-se que este prazo não tem o condicional do § 4o do art.
150 do CTN – salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Portanto
entendo ser este o prazo decadencial aplicável no presente processo. Veja que este prazo
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

está em consonância com o art. 570 do mesmo Decreto, o qual dispõe sobre o prazo
para a realização da Revisão Aduaneira.
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da
data: I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e II - do
registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Para justificar o seu entendimento de que o prazo aplicável de decadência seria o
previsto no art. 173, inc. I do CTN, o acórdão recorrido argumenta no sentido de que o
art. 54 do Decreto-Lei no 37/66 que é o sustentáculo legal do art. 570, acima transcrito,
não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ora, ele tanto foi
recepcionado que está citado no Regulamento Aduaneiro de 2002, Decreto no
4.543/2002 e também no Regulamento Aduaneiro de 2009, Decreto no 6.759/2009, só
que neste regulamento o dispositivo está previsto no art. 639.
Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de sua inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Assim, entendo que o prazo para início da contagem do prazo decadencial é o previsto
no art. 669 do Decreto 4.543/02, ou seja, cinco anos a contar da data da infração.
Como o lançamento foi cientificado ao contribuinte em 06/04/2010, a penalidade não
pode ser aplicada para as infrações anteriores a 06/04/2005.
(...)
Diante do exposto, não restam dúvidas que as infrações regulamentares constantes do
regulamento aduaneiro têm seu prazo decadencial contados nos termos do art. 139 do
Decreto-Lei no 37/1966.
Recurso Especial do Contribuinte
A matéria objeto do recurso especial do contribuinte admitida em fase de
prelibação diz respeito à possibilidade de que sejam cumuladas as multas por interposição
fraudulenta e por cessão do nome.
Quanto a isso, tenho que a penalidade instituída pela Lei no 11.488/07,
equivalente a multa de dez por cento do valor da operação, aplicável à pessoa jurídica que cede o
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

nome, não trouxe qualquer consequência para os casos nos quais aplica-se a multa de conversão
da pena de perdimento, prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação
introduzida pela Lei 10.637/021.
De fato, há farta evidência de que a intenção do legislador jamais foi a de
cominar penalidade mais branda a quaisquer das partes que se associam na prática de operação
de importação ou exportação com ocultação do sujeito passivo ou mesmo de por à disposição da
autoridade autuante opções em face das circunstâncias identificadas.
De fato, tratam-se de duas penalidades destinadas à tutela de bens jurídicos
distintos. Uma destina-se a coibir o uso abusivo da pessoa jurídica, apenando conduta à qual
outrora impunha-se a “pena” de inaptidão do CNPJ, outra, a coibir o ingresso de mercadoria
estrangeira em situação irregular no território nacional, quando o bem, sujeito à pena de
perdimento, escapa ao controle aduaneiro e é internalizado.
Ainda mais, hodiernamente, a legislação é de clareza solar acerca dessa
questão.
Dispõe o art. 33 da Lei 11.488/2007.
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único.À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no art.
81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifos acrescidos)
O Regulamento Aduaneiro estabelece que (Decreto 6.759/09)
Art.727.Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica que
ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a

1 Lei 10.833/03
Art. 59. O art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 23. ................................................................
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada
ou que tenha sido consumida.
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no inciso I ou quando for proibida sua
importação, consumo ou circulação no território nacional."(NR)
Decreto-Lei 1.455/76
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento
das mercadorias

Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722502/2011-11

realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
de seus reais intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
(...)

§ 3oA multa de que trata este artigo não prejudica a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias importadas ou exportadas.
Não há outra interpretação a ser dada.
A Lei tratou objetivamente da consequência prática da aplicação da multa,
afastando a declaração de inaptidão da pessoa jurídica (art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Já o parágrafo 3o do art. 727 confirma com todas as letras o entendimento
de que a imposição de multa por cessão de nome não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias importadas ou exportadas2.
Assim, considerando as disposições legais aplicáveis e com base nos
fundamentos acima, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e ao
recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

2
A Orientação Coana/Cofia/Difia s/n, de 11 de julho de 2007, também não destoa desse entendimento. Orienta pela
aplicação cumulativa das duas penas nos casos em que constatada o que denomina interposição fraudulenta comprovada.
Em resumo, conclui-se que se aplicam as seguintes disposições legais, às hipóteses abaixo enumeradas:
Interposição fraudulenta presumida pela não comprovação da origem dos recursos:
Pena de perdimento da mercadoria, com base no art. 23, inciso V do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com
redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
Proposição de inaptidão da inscrição do CNPJ da pessoa jurídica (art. 81, § 1o, da Lei no 9.430/96, e art. 41, caput e
parágrafo único, da IN RFB no 748/2007);
Interposição fraudulenta comprovada, seja pela identificação da origem do recurso de terceiro, seja pela constatação da
ocultação por outros meios de prova:
Pena de perdimento da mercadoria, com base no art. 23, inciso V do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com
redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
Multa de 10% do valor da operação acobertada, aplicada sobre o importador, conforme dispõe o art. 33 da Lei no
11.488/2007.

Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital